Tribunal: TJBA
Processo: 8005715-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005715-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MONALIZA ABREU DO ROSARIO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8005715-95.2025.8.05.0000
, tendo como
Agravante
RENATO JOSE DOS SANTOS

e Agravado

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.